Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714189-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERIQUE GONCALO DE SALES BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal formulada de próprio punho pelo sentenciado ERIQUE GONÇALO DE SALES BARROS, requerendo a revisão da pena imposta nos autos do Processo n. 0014152-12.2018.8.07.0015, em virtude do advento da Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime. À il. Defensoria Pública para adequação do pedido, se o caso, e a devida instrução do feito. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:25:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator